Tribunal: TJES
Processo: 0005446-80.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005446-80.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MOREIRA MEIRELLES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO
II, e § 2º-A,
INCISO
I,
NA FORMA DO ARTIGO
71
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
,
E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CP
.

1.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DEVIDAMENTE APLICADA EM 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. 4
.
CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
.
5. APLICAÇÃO DO
CONCURSO FORMAL
DE CRIMES
.
INVIABILIDADE. DEVIDA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. 6
.
RECURSO
DO APELANTE 01 NÃO CONHECIDO. RECURSO DO APELANTE 02
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Não conhecimento do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, diante da devida aplicação da referida em sentença
2
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais negativas com base em elementos concretos existentes nos autos, devidamente fundamentadas, nos termos indicados no art. 59, do CP.
3
.
“No tocante à cumulação das majorantes do roubo, ‘a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada’ (HC n. 692.311/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)”. (STJ; AgRg-HC 778.173; Proc. 2022/0329848-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 19/10/2023).
4
.
Não incide ao caso o concurso formal de crimes, diante da pluralidade de condutas delituosas de mesma espécie, realizadas pelos recorrentes, em face de vítimas distintas, em mesmo lugar e maneira de execução, com unidade de desígnios e mesmo
modus operandi
.
5.
Conhecido e desprovido o recurso do primeiro apelante. Não conhecido o recurso do segundo apelante.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
dois r ecurso s de a pelação c
riminal, interpost
o
s

por

João Lucas Louvo Cajá

e
Lucas Moreira Meirelles
,
contra a r. sentença de fls.
344/351
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls.
02/04
dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 03h15min, na Portaria de nº 02 da Central de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA, localizada à Av. Mario Rangel, nº 5468, bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, tentaram subtrair os pertences das vítimas Jomar Lenke, João Batista Benefica, Rudney Strey Arnholz, mediante violência, com pleno emprego de arma de fogo, efetuaram disparos em direção às vítimas e policiais militares, com o fim de assegurar a impunidade do referido crime, só não provocando a morte destes, em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, conforme BU de fls. 07/08; Auto de Apreensão de fls.34 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fl. 43.

Depreende-se dos autos que os denunciados, na data e hora mencionadas acima, imbuídos no propósito de subtração, com a utilização do veículo FIAT Elba, cor vermelha, se deslocaram até à CEASA. Consta dos autos que, no referido veículo estavam os denunciados
Lucas Moreira Meire
ll
es
,
João Lucas Louvo Cajá
,
Leonardo Amorim Souza
e os adolescentes Thiago e Kayo, salienta-se que todos estavam armados, sendo que o adolescente Thiago portava uma arma longa de calibre 12, e o denunciado Leonardo portava uma pistola calibre 9mm.

Revelam os autos que, ao chegarem nas proximidades do Portaria 02 do CEASA, os denunciados juntamente com os adolescentes saíram de dentro do veículo, de forma que passaram a abordar os ocupantes dos veículos que aguardavam para entrar. Aflora dos autos que os denunciados demais envolvidos inicialmente abordaram a vítima Rudney exigindo dinheiro, lhe sendo subtraído a bolsa e a carteira, a qual continha o montante de R$100,00 (cem Reais), em seguida, se dirigiam para abordar outros ocupantes de veículos que aguardavam no local.

Assim, agindo em forma de arrastão, os denunciados abordaram a vítima João Batista, subtraindo seu aparelho celular Moto G Prime cor prata; em ato contínuo, abordaram a vítima Jomar, de forma que lhe foi subtraído seu aparelho celular Motorola/LG de cor cinza e sua carteira pessoal com R$ 900,00 (novecentos reais); cumpre salientar que, a vítima Jomar foi agredida pelos denunciados com socos no rosto e no braço (vide fl. 17).

Insta frisar que (vide fls.17-19) a empreitada criminosa envolveu 04 (quatro) indivíduos armados com armas de fogo longa e curtas, os quais tiveram a atribuição de abordar e render as vítimas, enquanto o quinto indivíduo permaneceu no veículo utilizado na ação criminosa, a fim de possibilitar a fuga do grupo.

Afloram-se dos autos que, em determinado momento, durante a ação delituosa, ao ser abordado os ocupantes de um veículo celta de cor prata, o qual também aguardava para entrar na CEASA, estes reagiram a ação criminosa, ocasião em que o denunciado Leonardo efetuou disparos contra os ocupantes do veículo e estes revidaram, sendo o denunciado Lucas atingindo na mão, logo em seguida, os denunciados entraram no carro e se evadirem.

Depreende-se dos autos que, policiais militares em patrulhamento ouviram diversos disparos de arma de fogo, vindo do sentindo da portaria 02 do CEASA, diante disso, prosseguiram em direção ao local, quando foi visualizado um fiat Elba de cor vermelha, saindo em alta velocidade do local, veículo este o qual estavam os denunciados. Consta dos autos que, naquele mesmo instante, populares gritaram aos militares que tinha ocorrido tiroteio e assalto, dessa forma os policiais militares foram no encalço do mencionado veículo, sendo alcançado na Av. Cariacica, via principal do bairro Vila Capixaba, momento em que foi dado ordem de parada, contudo, no foi obedecida, prosseguiram em fuga em alta velocidade pela BR 262, sentido à Vitória/ES.

Salienta-se que, advindo do mencionado veículo onde estavam os denunciados, o passageiro do carona do lado direito e um do lado esquerdo, imbuídos no propósito criminoso de ceifar a vida dos militares e assegurarem o crime de roubo, efetuaram diversos disparos contra os policias militares, não os vindo a atingi-los por circunstâncias alheias às suas vontades; Desta feita, para repelir a injusta agressão, o soldado Viana efetuou 08 (oito) disparos contra os denunciados e o soldado Rafael também efetuou mais 06 (seis) disparos com a pistola Glock G22 para que fosse cessada a injusta agressão.

Diante disso, foi feito o pedido de apoio via rádio para que fosse montado o cerco afim de capturarem os denunciados, de forma que, foi constatado durante o trajeto de fuga que foi dispensado pelos denunciados 02 (duas) armas de fogo durante o trajeto de acompanhamento até o momento da abordagem, além de outros objetos que não puderem ser identificados, porquanto não foi possível os policiais militares pararem para arrecadar os mencionados materiais.

Outrossim, foi montado o cerco no cruzamento do bairro Jardim América, onde foi possível cercar o veículo com os denunciados Lucas Moreira Meirelles, João Lucas Louvo Cajá, Leonardo Amorim Souza e os adolescentes Thiago e Kayo, os quais ainda apontavam armas em direção aos militares no interior do veículo, dessa forma, para assegurar a vida dos militares, estes efetuaram alguns disparos em face dos denunciados; dessa forma, cessada a ameaça, foi procedida a abordagem, sendo possível visualizar os indivíduos descerem do veículo, sendo que, o primeiro a descer foi o nacional que estava no carona dianteiro que caiu logo a uns 07 (sete) metros do carro; um segundo indivíduo também saiu do veículo e deitou ao solo, outrossim, haviam mais 03 (três) indivíduos no interior do carro, os quais foram rendidos pelos militares, sendo o adolescente Kayo que estava na posição de condutor, no banco traseiro o outro adolescente Thiago e o denunciado Lucas Moreira Meirelles, o qual estava em posse de uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal com tambor com capacidade para 07 (sete) balotes com o sistema de mecanismo prestável com percurso adaptado e bom estado de conservação; um bolsa preta com alguns papeis e R$76.00 (setenta e seis reais).

Insta dos autos que, no interior do veículo foram encontrados: 01 (um) celular Motorola de cor azul; 01 (um) celular Motorola de cor prata; 01 (um) celular Xiaomi; 01 (um) celular Samsung de cor vermelha; 02 (duas) carteiras contendo documentos pessoais, sendo que uma com documentos em nome de Rudney, ora vítima e outro em nome de Jomar, ora também vítima.

Cumpre salientar que, os policiais militares lograram êxito em localizar na BR 262, próximo ao sinal de pedestres, 01 (uma) pistola industrial Girsan, calibre 9mm, com numeração suprimida e um carregador já sem munição, estando este em ótimo estado de conservação, prestável, com percursos funcionando perfeitamente.

Importante mencionar que, devido a pouca luminosidade do trajeto e passagem de veículos, nãc foi possível arrecadar as demais armas utilizadas pelos denunciados e adolescentes, haja vista que algumas testemunhas locais e vítimas (vide fls. 17-19) informaram que todos os elementos se encontravam armados no momento da ação delituosa.

Cumpre salientar que conforme Auto de Qualificação e interrogatório dos denunciados Lucas e João Lucas de fls. 20/21 e fls. 25/26, estes informaram que, foram ao local dos fatos com o intuito de praticar o crime de roubo, confirmando a identidade a autoria do referido crime dos nacionais, ora denunciados, Lucas, Leonardo e João e dos adolescentes Kayo e Thiago, outrossim, ambos alegam que o denunciado Leonardo portava durante a ação delitiva, uma pistola 9mm e Thiago portava uma arma de calibre 12 caseira.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos. [...]”. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o
de
primeira
instância
condenou
os recorrentes nas sanções do
artigo
157, § 2º,
inciso
II, e § 2º-A,
inciso
I,
na forma do artigo 71, parágrafo único,
ambos
do C
ódigo Penal,
e
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal
, à pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720
(
setecentos e vinte
)
dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(
João Lucas
), e 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
720
(
setecentos e vinte
)
dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(
Lucas Moreira
).

N
as
razões recursais
acostadas às fls.
371/386

dos autos físicos
, a defesa de
Lucas Moreira Meirelles
pugna pela aplicação da atenuante da confissão ao recorrente.

Já nas
razões recursais
sediadas às fls.
399
/
406
-
v
dos autos físicos, a defesa de
João Lucas Louvo Cajá
requer:
i)
a redução da pena-base do crime de roubo majorado ao mínimo legal;
ii
)
a aplicação de somente uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria;
iii
)
a aplicação do concurso formal de crimes entre os delitos de roubo.

Inicialmente, saliento que o recorrente Lucas Moreira Meirelles postula a aplicação da atenuante da confissão em favor do acusado, na segunda fase da dosimetria realizada.

Entretanto, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id
6775612
, foi devidamente reconhecida a circunstância atenuante da confissão em favor de ambos os réus, em relação a todos os crimes praticados, contudo,
“
para o apelante LUCAS, houve a correta compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, reconhecidas em todos os crimes, visto que tais circunstâncias são igualmente preponderantes, na forma do artigo 67 do Código Penal.
”.

Portanto, diante do devido reconhecimento da atenuante da confissão em favor do recorrente Lucas Moreira Meirelles, verifica-se a
ausência de interesse recursal
por parte do apelante,
razão pela qual não conheço do
recurso defensivo
.

Prosseguindo
,
passo à análise do recurso formulado pela

defesa de
João Lucas Louvo Cajá.

De
i
nício,

verifico
que
não

foram questionadas a
materialidade
e a
autoria
delitivas do
s crime s pelo s qua is o s

acusado
s
fo
ram
condenado
s
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Em relação ao aspecto dosimétrico, constato que a defesa técnica do apelante João Lucas Louvo Cajá postula a fixação das penas-bases dos crimes de roubos majorados em seu patamar mínimo legal.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, verifico que, na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito fixou as penas-bases dos crimes de roubos majorados do acusado
João Lucas Louvo Cajá
em
0
6
(
seis
)
anos

e
03
(
três
)
meses
de reclusão e multa
, considerando que o preceito secundário do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê pena abstrata entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“
culpabilidade
, normal à espécie, não devendo ser valorada;
antecedentes
, nada a sopesar pois não há informações sobre condenações penais transitadas em julgado;
personalidade
, não há elementos nos autos para aferição;
conduta social
, deve ser sopesada negativamente já que o acusado praticou o crime enquanto gozava de liberdade provisória, concedida na ação penal n° 0021766-44.2019.8.08.0035, instaurada para apurar o envolvimento dele com outro crime de roubo, demonstrando desprezo pela justiça e certeza da impunidade;
motivos do crime
, devem ser sopesados negativamente, pois o acusado LUCAS confessou que "iam usar para pagar o agiota e as dívidas das drogas", ou seja, por motivo fútil;
circunstâncias do crime
, devem ser sopesadas negativamente pois o acusado e seus comparsas utilizaram uma arma de fogo longa calibre 12, sem potencialidade lesiva, para exercer maior intimidação das vítimas e assim conseguirem coagi-las ainda mais, já que as vítimas não tenham consciência da incapacidade da arma em efetuar disparos; e
consequências do crime
, normal à espécie, não devendo ser sopesada negativamente;
comportamento da vítima
, em nada contribuiu”.

Ou seja, foram reconhecidas em desfavor do recorrente João Lucas Louvo Cajá, 03 (três) circunstâncias judiciais, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime. Imperioso ressaltar que, acerca dos três crimes de roubo cometidos, as penas-bases em desfavor do recorrente foram valoradas sob os mesmos fundamentos.

Quanto à conduta social do acusado, verifico que foi valorada negativamente de forma escorreita, em função de o acusado ter cometido os crimes em comento durante gozo de liberdade provisória, fundamento apto à desvaloração da referida circunstância judicial. Nesse sentido:

(...) 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar. (...) (STJ; AgRg-HC 825.510; Proc. 2023/0174100-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023).

(...)
III - Contudo a hipótese dos autos não essa. Conforme relatado pelo Tribunal de origem, o paciente cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, quando gozava do benefício de liberdade provisória concedida há 3 (três) dias atrás, em franco desacordo com as regras instituídas pelo Juízo Criminal. Assim, não se considerou desfavorável a conduta social pela simples prática de infração penal pretérita. Em verdade, a prática delitiva - tráfico ilícito de entorpecentes - durante o gozo do benefício da liberdade provisória - cerca de 3 (três) dias após a sua concessão - demonstra o desapreço do réu pela ordem jurídica, a revelar comportamento arredio à organização social e à autoridade do Poder Judiciário. Mutatis mutandis: HC n. 447.340/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/05/2018; HC n. 298.130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/08/2017; AGRG no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Relª Minª Laurita Vaz, DJe de 05/12/2019; HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018; AGRG no HC n. 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/08/2020; HC n. 542.400/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/02/2020; e HC n. 472.909/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/04/2019.Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 646.606; Proc. 2021/0049580-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 23/03/2021; DJE 29/03/2021).

Diante do entendimento, imperativa a manutenção da desvaloração da conduta social do acusado.

No que tange aos motivos do crime, conforme consignado em sentença, restou verificado por meio da confissão do acusado
Lucas Moreira Meirelles
, que os agentes praticaram os delitos para pagar
“
o agiota e as dívidas das drogas”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso
s
análogo
s
ao presente, entendeu pela regularidade da valoração negativa
dos motivos do crime
. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO (...)
No que se refere à motivação dos crimes, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto o paciente praticou os delitos “para viabilizar o pagamento de dívidas de drogas e a aquisição de drogas”,
circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) (STJ. AgRg no HC 662.125/ES, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Logo, inviável a neutralização da circunstância judicial dos motivos do crime.

Em relação às circunstâncias do crime, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, comungo da mesma conclusão alcançada na r. sentença, eis que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do acusado.

Nesse sentido, diante do cometimento do crime de forma premeditada, com organização prévia e se utilizando de uma arma longa sem potencialidade lesiva, bem como de veículo automotor para a concretização da empreitada criminosa e sua fuga, na tentativa de assegurar a impunidade dos agentes, evidente a necessidade da negativação do vetor das circunstâncias do crime. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. NOMEM IURIS DADO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO VINCULA JULGADOR AD QUEM. PREMEDITAÇÃO. MAIOR GRAU DE CENSURA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. O julgador
ad quem

não está vinculado ao
nomem iuris

atribuído à circunstância judicial, bastando que ele não se afaste do contexto fático utilizado pela instância ordinária, sendo, pois, plenamente possível a valoração da vetorial, ainda que sob título diverso, devendo ser respeitada, porém, as regras do
non bis in idem

e do
non

reformatio in pejus
. 3.
A premeditação no cometimento do delito, considerando que os agentes "(a) traziam consigo um simulacro

de arma de fogo, (b) utilizaram um veículo Gol onde os outros acusados esperavam para a fuga", o que demonstra que os réus planejaram antecipadamente a prática criminosa, justifica a manutenção da elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

(...)
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 792.057; Proc. 2022/0399090-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/05/2023).

Sob tal perspectiva,
acerca do reforço argumentativo realizado em relação às circunstâncias do crime,
oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem, no exame da questão da dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que cometido o delito, desde que não haja prejuízo ao agente, como no caso.”
(STJ; AgRg-HC 809.016; Proc. 2023/0084212-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

Portanto, diante de tais elementos, que extrapolam o tipo penal, acertada a desvaloração do vetor das circunstâncias do crime.

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para as penas-bases diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação do art. 59, do Código Penal.

Não há irresignação da defesa de João Lucas Louvo Cajá quanto à segunda fase da dosimetria.

No tocante à terceira fase da dosimetria, passo à análise do pleito realizado pela defesa do recorrente João Lucas Louvo Cajá, acerca de suposta ausência de fundamentação quanto à aplicação das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Nesse sentido, observa-se que as vítimas descreveram com detalhes a prática criminosa, afirmando categoricamente, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, o que justifica o reconhecimento das referidas majorantes.

Outrossim,
“no tocante à cumulação das majorantes do roubo, ‘a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada’ (HC n. 692.311/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)”. (STJ; AgRg-HC 778.173; Proc. 2022/0329848-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 19/10/2023).

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer de id
6775612, assim se manifestou
:

“(...) o dispositivo invocado pelo apelante não se trata de uma regra obrigatória, de um dever ou poder-dever do magistrado, muito menos de um direito subjetivo do réu. Assim, pode o órgão julgador perfeitamente aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que mais aumente a pena. Trata-se de verdadeiro juízo de discricionariedade, ficando a cargo do julgador a opção que entender melhor diante das peculiaridades do caso concreto que demonstrem maior grau de reprovação da conduta e consequente necessidade de reprimenda mais elevada”.

In casu
,
verifico que
o magistrado sentenciante
fundamentou a aplicação das duas causas de aumento,
assim se
manifestando
acerca do tema:

“
Importante observar, a denúncia narra que as subtrações foram cometidas em concurso de pessoas, por isso é possível este julgador analisar se é caso de incidência dessa causa de aumento.

No que tange à causa de aumento de pena em tela, prevista no § 2
º,
inciso II, do art. 157, vê-se das provas carreadas aos autos que o crime fora perpetrado por cinco pessoas, JOÃO, LEONARDO, LUCAS e os menores TIAGO e CAIO.

Vale destacar, LUCAS e JOÃO, quando ouvidos em juízo, destacaram que CAIO era o motorista, LEONARDO e TIAGO usaram a arma para abordar e intimidar as vítimas enquanto LUCAS e JOÃO tinham a função de recolher os objetos do crime.

Pelo exposto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena em voga.
(...)

Por oportuno, registro, a denúncia descreveu ter o grupo criminoso utilizado arma de fogo no momento do roubo. Logo, é lícito a este juízo analisar esta qualificadora.

Quanto à causa de aumento prevista no inciso
I
, §2
º
-A do art. 157 CP, importante consignar, os policiais e a vítima ouvida em juízo foram uníssonas em dizer que os acusados praticaram o crime utilizando duas armas de fogo.

Vale destacar, segundo os depoimentos os réus chegaram a efetuar disparos durante o crime, como forma de maior intimidação.

Soma-se a isso o fato de que os denunciados JOÃO e LUCAS confessaram o uso de arma de fogo durante o roubo, por seus comparsas LEONARDO e TIAGO.

Como e sabe, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a arma de fogo deve ter potencialidade lesiva positiv
a
para aplicação da causa de aumento, em questão, nesse sentido STJ, HC 173032 ISP.

No caso sub judice, o laudo pericial de f
l
s. 209/215 atestou que a pistola calibre 9mm utilizada por LEONARDO tinha potencial lesivo positivo, mas a arma de fabricação artesanal calibre 12 tinha eficiência negativa.

Logo, a qualificadora deve ser aplicada exclusivamente por causa do emprego da pistola calibre 9mm. O uso a arma calibre 12 deve ser considerada nas circunstâncias judiciais, ou seja, na primeira fase da dosimetria.

Apesar da arma de fogo ter sido utilizada por LEONARDO, esta qualificadora também deve incidir sobre os réus JOÃO e LUCAS, pois não se trata de condição de caráter pessoal e eles tinham ciência de que os roubos seriam cometidos com o uso de arma de fogo.

Assim, com fundamento nas provas produzidas nos autos reconheço aplicável a causa de aumento prevista no inciso
I
, do § 2
º
-A, do art. 157 do CP.

Portanto, aos acusados devem ser impostas as sanções previstas no artigo 157, § 2
º
, II e § 2
º
-A,
I
, do CP, três vezes (contra as vítimas J.L., J.B.B. e R.S.A.).
”.

Nessa senda, ressalto que os acusados,
em unidade de desígnios entre si e
com a participação de Leonardo, Tiago e Caio, realizaram, mediante emprego de armas de fogo, a subtração dos bens de diversas vítimas no local dos fatos,
empreendendo
fuga
quando da abordagem policial
, efetuando disparos contra a guarnição policial.

Portanto, diante do
modus operandi
utilizado pelos acusados na empreitada criminosa, inviável o afastamento do cúmulo das causas de aumento empregadas.

Prosseguindo, passo à análise quanto ao pleito referente à aplicação do concurso formal de crimes, no lugar da continuidade delitiva aplicada em sentença.

O artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019). [...] (AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)
”.

Dito isso, no caso, verifico que i) os crimes praticados foram da mesma espécie – tipificados pelo mesmo dispositivo legal e idênticos os bens jurídicos tutelados –, se deram nas mesmas condições de ii) tempo – os crimes foram cometidos um seguido do outro, com intervalo de minutos entre um e outro, sendo o tempo de os criminosos se deslocarem do veículo de uma vítima, até o próximo ofendido, conforme se depreende dos relatos prestados –, iii) lugar e maneira de execução – todos praticados na fila de carros formada na entrada do CEASA –, iv) havendo outras semelhanças, tais como a unidade de desígnios entre os crimes, uma vez que foram formadas duas duplas para realizarem a subtração dos bens das vítimas de carros distintos.

Portanto, diante da pluralidade de ações delitivas em sequência, verifico que não incide no caso o concurso formal de crimes, segundo o qual
“o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não”
(art. 70, do Código Penal).

Assim sendo,
inviável o acolhimento do pedido
para aplicar o
concurso formal de crimes
no presente caso, diante da pluralidade de condutas cometidas, além de se tratarem de crimes da mesma espécie, de mesmo lugar e maneira de execução.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do apelo de Lucas Moreira Meirelles,
CONHEÇO

do recurso interposto por João Lucas Louvo Caja, e
NEGO
a ele
PROVIMENTO
ao recurso conhecido
, mantendo incólume
os termos da
respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)